Tribunal: TJES
Processo: 5005764-48.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005764-48.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO ROBERTO COSME DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS BANCÁRIAS. PRETENSÃO REVISIONAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. TERMO INICIAL NA DATA DA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE IMPRESCRITIBILIDADE. COISA JULGADA FORMAL QUE NÃO AFASTA A PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1 - A ação que, embora intitulada declaratória, busca revisar encargos contratuais e afastar a exigibilidade de título executivo possui natureza revisional.

2 - A pretensão de revisão de cláusulas contratuais bancárias submete-se ao prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do CC.

3 - O termo inicial do prazo prescricional é a data da celebração do contrato, conforme orientação consolidada.

4 - A alegação de nulidade absoluta não afasta a prescrição quando não configuradas as hipóteses do art. 166 do CC.

5 - A coisa julgada formal oriunda de exceção de pré-executividade não impede nova demanda, mas não elide a prescrição já consumada.
6 - Recurso desprovido.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por João Roberto Cosme da Costa contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari, por meio da qual, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de Banco do Brasil S/A, pronunciou a prescrição do exercício da pretensão autoral e reconheceu a eficácia preclusiva da coisa julgada decorrente da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da execução nº
0017981-20.1999.8.08.0021
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta em síntese que (a) não há coisa julgada, pois a decisão proferida na exceção de pré-executividade limitou-se à análise dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, sem apreciar as nulidades contratuais suscitadas; (b) as cláusulas contratuais impugnadas são nulas, notadamente quanto à utilização da Taxa Básica Financeira (TBF) como índice de correção monetária e à cumulação indevida de comissão de permanência com juros e multa, em afronta às Súmulas 287, 30, 294 e 472 do STJ; (c) a pretensão deduzida é imprescritível, por versar sobre nulidade absoluta, nos termos do art. 169 do CC; (d) a sentença é infra petita, pois deixou de apreciar os pedidos de declaração de nulidade das cláusulas contratuais; e (e) requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito pelo Tribunal, com a procedência dos pedidos iniciais.

O apelado ofertou contrarrazões no ID
13316929
, pela incolumidade da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento em conjunto com os autos associados (Agravo de Instrumento nº
5014439-58.2025.8.08.0000
).

Vitória, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante se insurge contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido de tutela de urgência ajuizada em face de Banco do Brasil S/A, pronunciou a prescrição do exercício da pretensão autoral e reconheceu a eficácia preclusiva da coisa julgada decorrente da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade nos autos da execução nº 0017981-20.1999.8.08.0021.

O apelante sustenta, em síntese, que (a) não há coisa julgada, pois a decisão proferida na exceção de pré-executividade limitou-se à análise dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo, sem apreciar as nulidades contratuais suscitadas; (b) as cláusulas contratuais impugnadas são nulas, notadamente quanto à utilização da Taxa Básica Financeira (TBF) como índice de correção monetária e à cumulação indevida de comissão de permanência com juros e multa, em afronta às Súmulas 30, 294 e 472 do STJ; (c) a pretensão deduzida é imprescritível, por versar sobre nulidade absoluta, nos termos do art. 169 do CC; (d) a sentença é infra petita, pois deixou de apreciar os pedidos de declaração de nulidade das cláusulas contratuais; e (e) requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, o julgamento do mérito pelo Tribunal, com a procedência dos pedidos iniciais.

Pois bem. Ao que se vê dos autos, o apelante ajuizou “ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido de tutela de urgência” (ID 13316895) em
19/08/2022
, delineando como causa de pedir que
“a Taxa Básica Financeira (TBF) não pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários”
e que
“a cobrança de comissão de permanência acrescida de juros moratórios e de multa, em caso de inadimplemento, [...] é combatida pela jurisprudência”
. Postulou, assim, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais da NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL Nº 98/00200-7 e, por conseguinte, “
A EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PROCESSO Nº 0017981-20.1999.8.08.0021”.

Como se sabe,
“
A jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que as ações meramente declaratórias, quando não produzem efeitos de natureza constitutiva ou condenatória, não se submetem ao prazo prescricional. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.027.039/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 7/7/2025.)

Ocorre que, embora intitulada como “ação declaratória”, a demanda em verdade, busca afastar a exigibilidade do título executivo e questionar os encargos previstos em cláusulas contratuais (TBF e comissão de permanência). Trata-se, portanto, de pretensão de revisão/invalidade de cláusulas contratuais bancárias, com efeitos sobre a execução, o que não traduz nulidade absoluta apta a torná-la imprescritível.

Assim, para ações dessa natureza, a orientação consolidada é pela aplicação do prazo prescricional de 10 anos, nos termos do art. 205, do Código Civil. Desse modo, cotejando-se a data da celebração do
contrato (28/05/1998)
com a regra de transição do art. 2.028, do Código Civil, verifico que o prazo prescricional se encerrou em janeiro de 2013, razão pela qual está consumada a prescrição pelo ajuizamento da presente demanda apenas em 2022.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
AÇÃO DECLARATÓRIA
. 1. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AINDA QUE SE CONSIDERE A OCORRÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO FICTO, NOS TERMOS DO ART. 1.025 DO CPC/2015, SUA ANÁLISE ESBARRARIA NO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 3.
PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO
. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Não ficou configurada a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.

2. Falta de prequestionamento acerca da violação ao art. 202, I, do CC/2002. Ainda que superada a ausência de prequestionamento, em observância à inovação trazida pelo art. 1.025 do CPC/2015, a tese nele alegada não mereceria acolhimento, tendo em vista que, para tanto, far-se-ia necessário o reexame de fatos e provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial devido ao disposto na Súmula 7/STJ.

3.
Com efeito, entende o Superior Tribunal de Justiça que, em ação revisional de contrato, "o termo inicial do prazo prescricional decenal nas ações de revisão de contrato bancário, em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, é a data da assinatura do contrato. Súmula 568/STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1.897.309/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe 18/3/2021).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.993.775/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES
- CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - PRESCRIÇÃO -
PRAZO DECENAL - ART. 205 DO CCB - TERMO INICIAL - DATA DA PACTUAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
- PROPOSITURA EXTEMPORÂNEA DA AÇÃO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DE MÉRITO.

-
As ações que tratam de revisão de contratos em que se pretende demonstrar a existência de cláusulas abusivas, se fundam em direito pessoal, devendo, portanto, obedecer ao prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do CC/2002
.

-
Considerando que a pretensão autoral se refere a cláusulas contratuais, as quais podem ser discutidas desde a assinatura da avença, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o contrato foi firmado, e não a do vencimento da última prestação, na esteira do entendimento do c. STJ.
[...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.159748-3/001, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 30/10/2024, publicação da súmula em 05/11/2024)

Posta assim a questão, tenho que o juízo de origem atribuiu o desfecho correto para a causa ao reconhecer a prescrição do exercício da pretensão autoral, nestes termos:

“
DA PRESCRIÇÃO:

Não é demais reconhecer, ainda que por mero preciosismo, a prescrição da pretensão declaratória perseguida nesta ação com fundamento no Art. 205 do Código Civil,
a uma
, porque a nulidade absoluta invocada pelo autor com fundamento nos enunciados sumulares, alcançaria, tão somente, eventuais cláusulas previstas no título executivo que estivessem em confronto com as aludidas Súmulas, sem gerar, contudo, como sustentado equivocadamente na inicial, a nulidade absoluta do próprio título;
a duas
, porque o pedido declaratório de nulidade do título não é imprescritível, eis que não alicerçado nos requisitos legais disciplinados no Art. 166 do Código Civil;
a três
, pelo fato de que a pretensão de discussão de cláusulas de contratos bancários, consoantes reiterados precedentes pretorianos, inclusive do c. STJ, se sujeita ao prazo decenal de prescrição disposto no Art. 205 do Código Civil, ultrapassado há 02 (duas) décadas;
a quatro
, pela prevalência do princípio da segurança jurídica, considerando que o autor, depois de mais de 20 anos da propositura da ação de execução de título extrajudicial, aforada em 1999, ajuizou a presente ação de conhecimento, repita-se, reprisando os mesmos fundamentos utilizados na exceção de pré-executividade instaurada em 2019, cuja decisão judicial de rejeição resultou estabilizada pela coisa julgada, como a seguir reconhecido.”

Nesse contexto, mesmo que no bojo do processo executivo tenha operado apenas a coisa julgada formal (preclusão endoprocessual), a ausência de pronunciamento de mérito quanto à revisão/nulidade de cláusula do contrato bancário não impede nova ação por coisa julgada material, porém não afasta a prescrição já consumada.

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso, a fim de manter incólume a sentença recorrida, majorando a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios para o importe de 16% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.